Tribunal: TJBA
Processo: 8058287-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058287-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: VANESSA MORAES DA CRUZ ALMEIDA Advogado(s):DANILO BORGES DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A APELANTE. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 485, INC. VI, DO CPC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITARECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva da empresa apelante, uma vez que a negativação foi realizada por terceiro, sem qualquer relação jurídica com a recorrente. III. RAZÃO DE DECIDIR: 3. Comprovado nos autos que a inscrição do nome da consumidora, ora apelada, nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada por empresa diversa, sem vínculo com a apelante, restou evidenciada a ilegitimidade passiva. 4. A legitimidade constitui condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC, sendo sua ausência causa de extinção do processo, conforme dispõe o art. 485, inc. VI, do mesmo diploma legal. 5. Precedentes jurisprudenciais corroboram a solução pela extinção do feito nos casos de ilegitimidade passiva. IV. DISPOSITIVOS E TESES: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, extinção do feito. Inversão da sucumbência, com imposição de custas e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, suspendendo-se a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA - APL: 80575858920198050001; TJ-AM - APL: 06156757020178040001. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8058287-64.2021.8.05.0001, tendo como apelante ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, e apelada, VANESSA MORAES DA CRUZ ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E.